Tribunal: STF
Processo: ARE 1413425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IFPB. DOCUMENTAÇÃO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO NÃO VIOLADA.



    1. Trata-se de apelação e remessa oficial de sentença que concedeu a segurança, para determinar à autoridade coatora que aceite a matrícula da impetrante no Curso Técnico de Eletrotécnica do IFPE, Campus Pesqueira/PE. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. (Valor da Causa: R$ 100,00)



    2. Em suas razões recursais, o IFPB apela alegando que o edital foi explícito ao informar que as inscrições dos candidatos seriam realizadas de forma remota e especificou a documentação que deveria ser apresentada, já prevendo as hipóteses de indeferimento. Argumenta que a parte autora/impetrante/apelada não pode alegar desconhecimento destas normas, eis que é seu dever portar-se com zelo relativamente à leitura de todas as regras que concernem ao certame e são de seu interesse. Diz que a candidata teve ciência das disposições editalícias e que leu o instrumento convocatório, até porque tomou ciência da abertura do certame por intermédio dele. Acrescenta que a exigência foi feita isonomicamente a todos os concorrentes deste processo seletivo e não há informações de outros que tenham alegado defeitos no Edital para furtar-se a cumprir as regras claras ali insertas. Defende a aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.



    3. Extrai-se dos autos que a impetrante/apelada foi selecionada em 1º (primeiro) lugar para ingressar no Curso Técnico em Eletrotécnica do IFPE, no entanto, teve o seu pedido de inscrição no processo seletivo indeferido porque o histórico escolar teria sido digitalizado de maneira incompleta, não constando a assinatura do responsável pela instituição de ensino.



    4. Contra a decisão administrativa, a candidata interpôs recurso explicando que quando digitalizou o documento a imagem saiu incompleta, sem o carimbo e a assinatura da escola, aparecendo apenas os carimbos da frente, que não possuem o visto de autenticidade e regularidade, de acordo com o art. 24, VII da Lei nº 9.394/96 e Portaria SEDUC nº 5.693/2004. O recurso administrativo foi improvido sob a justificativa de que a documentação enviada feria o item 6.13, "d" do edital. (Id.: 4058310.17958717)



    5. O item 12.8 do Edital de seleção dispões que "O/A candidato/a deverá apresentar o original do documento utilizado na inscrição ou de outro documento (via original) que contenha a mesma informação para a conferência no momento da matrícula, por um servidor do IFPE" (id. 4058310.17857601, pg. 25). Esta previsão fundamentou a decisão do magistrado a quo, de sorte que ele entendeu na sentença que "se o original do documento terá que ser inexoravelmente apresentado no ato da matrícula, a toda evidência extrai-se que a instituição pretende com isso efetuar uma conferência acerca da autenticidade da documentação anexada por ocasião da inscrição/matrícula realizadas virtualmente". O mesmo entendimento deve ser adotado por este Regional.



    6. A recusa de inscrição da impetrante teria se fundamentado apenas no fato de não ter aparecido o carimbo de autenticidade do documento quando digitalizado. No entanto, uma vez que a apresentação pessoal da versão física dos documentos é exigida no edital para fins de conferência, não se faz razoável sua não aceitação, considerando que a requerente se dispôs a reiterar o envio, ou mesmo apresentar o documento presencialmente, ato que, como já mencionado, teria que ser inexoravelmente realizado por ocasião da confirmação da matrícula.



    7. Remessa oficial e apelação improvidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 37, caput e I, e 207, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente